Tribunal: TCU
Processo: 011.761/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de impugnação parcial de despesas referentes a convênio celebrado com o objetivo de executar atividades inerentes à operação do Programa do Seguro-Desemprego, por intermédio do Sistema Nacional de Emprego. Análise após a citação dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 015/2003, celebrado com o Estado do Maranhão para a execução de atividades inerentes à operação do Programa do Seguro-Desemprego, por intermédio do Sistema Nacional de Emprego - Sine, compreendendo a manutenção de postos de atendimento ao trabalhador visando a sua inserção no mercado de trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis José de Ribamar Costa Correa e Lúcio de Gusmão Lobo Júnior; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Ricardo de Alencar Fecury Zenni, sem prejuízo do afastamento de parte do débito calculado inicialmente; 9.3. julgar irregulares as contas de José de Ribamar Costa Correa, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior e Ricardo de Alencar Fecury Zenni, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia de R$ 417.168,13 (quatrocentos e dezessete mil, cento e sessenta e oito reais e treze centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 24/12/2003 até a data do pagamento; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.10. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.